Tribunal: TJDFT
Processo: 0727509-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO POR BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que confirmou a legalidade de decisão administrativa proferida por banca de heteroidentificação, que considerou inapto o candidato autodeclarado pardo para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras em concurso público. O embargante alegou a existência de vícios no acórdão, especialmente omissões quanto à análise de laudos técnicos e da jurisprudência sobre “zonas cinzentas”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao rejeitar a pretensão recursal do embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração apenas se prestam à correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou expressamente todos os fundamentos apresentados pelas partes.
5. O acórdão foi claro em reconhecer a legitimidade da atuação da banca de heteroidentificação, cuja conclusão foi devidamente motivada e tomada por colegiado de forma unânime, não havendo margem para a revisão judicial do mérito da avaliação fenotípica.
6. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão configura inconformismo com o resultado do julgamento, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.
7. Para fins de prequestionamento, não é exigível que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais suscitados, bastando que a matéria esteja suficientemente fundamentada, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
A oposição de embargos de declaração exige demonstração de erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não se prestando ao simples reexame do mérito da decisão.
A banca de heteroidentificação ostenta legitimidade para avaliar as características fenotípicas do candidato, sendo vedado ao Judiciário substituir o juízo técnico colegiado, salvo em caso de ilegalidade ou arbitrariedade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.